Tribunal: TJSP
Processo: 2198289-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da executada de que haja o processamento da execução pelo regime de precatórios. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Reforma. Entendimento do STF, na SL n.o 918/SP, no sentido de que as execuções contra sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público com exclusividade, como é o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da executada de que haja o processamento da execução pelo regime de precatórios. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Reforma. Entendimento do STF, na SL n.o 918/SP, no sentido de que as execuções contra sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público com exclusividade, como é o caso da agravante, devem ser processadas pelo regime de precatórios. Precedentes da Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198289-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO TRANSPORTE S/A, é agravado JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E
CONTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198289-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16390
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198289-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 4a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS
AGRAVADA: JOFEGE
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA.
VOTO No 16390
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Pleito da executada de que haja o
processamento da execução pelo regime de precatórios.
Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento
de sentença. Reforma. Entendimento do STF, na SL n.o
918/SP, no sentido de que as execuções contra sociedades
de economia mista, prestadoras de serviço público com
exclusividade, como é o caso da agravante, devem ser
processadas pelo regime de precatórios. Precedentes da
Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 25/26, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, oposta pela agravante SPTrans, determinando que a execução
prosseguisse o rito comum.
Recorre, então, a executada SPTrans (fls. 01/24),
aduzindo, em resumo, que: (i) o pagamento dos títulos executivos
judiciais contra si devem ser feito por meio de precatório, uma vez que
se trata de sociedade de economia mista prestadora de serviço público
com exclusividade; (ii) seus bens são impenhoráveis, porque vinculados
a serviço público, trazendo grave dano à economia municipal caso não
sejam os débitos processados por meio do regime de precatórios. Pleiteia
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que não prossiga a
execução pelo rito comum e, ao final, a reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198289-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16390
3
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra
(fls. 335/336), por meio da qual deferi a pretensão recursal, para que não
se prosseguisse com a execução pelo rito comum, até julgamento final
do agravo.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 343/356).
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
da prerrogativa da Fazenda Pública.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se é o caso de
processamento da execução pelo regime comum ou pelo regime dos
precatórios.
E, sendo o caso de processamento pelo rito dos
precatórios, deve ser reformada a r. decisão agravada, dando-se
provimento ao recurso.
Conforme entendimento do Eg. Supremo Tribunal
Federal, na SL n.o 918/SP, Relator o Ministro Ricardo Levandowski,
julgado em 10.11.2015, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido de que será aplicado o disposto no art. 100 da
Constituição Federal às sociedades de economia mista que prestam
serviços públicos, em caráter de exclusividade” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198289-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16390
4
E é exatamente este o caso da agravante SPTrans,
que é sociedade de economia mista que presta serviço público de
transporte, em caráter de exclusividade, no Município de São Paulo.
No mesmo sentido, entendendo que deve ser aplicado
o regime dos precatórios à SPTrans, assim já decidiu esta Col. 10a.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
SPTRANS. Penhora de ativos financeiros de terminada
conforme o rito comum das execuções de título judicial.
Decisão agravada que recebeu a Impugnação ao Cumprimento
de sentença sem efeito suspensivo. Modificação. Necessidade.
Decisão proferida pelo Min. Ricardo Levandowski, do C. STF,
nos autos da SL no. 918/SP determinando a suspensão dos efeitos
dos acórdãos proferidos por esta Corte de Justiça em três
agravos
de
instrumento
que
haviam
determinado
o
prosseguimento da penhora de bens da SPTRANS em sede de
cumprimento de sentença conforme o rito comum do CPC.
Reconhecimento pelo C. STF do fato de que a Corte já havia se
posicionado em casos anteriores pela aplicação do regime dos
precatórios previsto no artigo 100 da CF para a execução de
débitos judiciais em face de sociedades de economia mista que
exercem com exclusividade serviço público. Risco de lesão
grave à ordem e à economia públicas reconhecido SPTRANS
que é comprovadamente responsável pelo gerenciamento do
sistema de transporte coletivo urbano de passageiros no
Município de São Paulo não pelo regime de livre concorrência,
mas em caráter de exclusividade. Inteligência da LM no.
13.241/2001. Decisão reformada. Impugnação recebida com
efeito suspensivo. Recurso provido” (Agravo de instrumento n.o
2061647-69.2017.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, j. 24.07.2017,
g.n.).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança.
Sistema de transporte urbano. São Paulo. Diferença de
remuneração no período de 31-7-1993 a 31-5-1994. Suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198289-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16390
5
da execução. A decisão proferida nos autos da Suspensão de
Liminar
no
918/SP,
10-11-2015,
STF,
Rel.
Ricardo
Lewandowski, suspendeu os efeitos dos acórdãos proferidos pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo nos AI no 2055323-34.2015, AI
no 2100467-31.2015 e AI no 2049289-43.2015 até trânsito em
julgado dos recursos extraordinários interpostos; e foi
posteriormente estendida aos AI no 2135832-49.2015 e AI no
2229848-92.2015. Entendeu o Presidente do STF que o Plenário
havia decidido em casos anteriores que o art. 100 da
Constituição Federal se aplica à sociedade de economia mista
prestadora de serviço público 'strictu sensu', que não atua no
regime de livre concorrência nem visaria ao lucro, a obstar o
prosseguimento da execução em regime de direito privado. São
execuções movidas por outras empresas de ônibus contra a
SPTrans em decorrência do mesmo fato (erro na remuneração
da concessão) e à mesma razão se deve aplicar o mesmo
entendimento. Agravo desprovido” (Agravo de Instrumento no.
2097146-51.2016.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, j.
13.06.2016, g.n.).
Assim, reformo a r. decisão agravada, para que o
processamento da execução se dê pelo regime de precatórios,
confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator